Tribunal: TJMT
Processo: 1030703-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030703-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ACACIA MARQUES EVANGELISTA BRITO - CPF: 715.133.881-34 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MÍNIMO EXISTENCIAL – LEI Nº 14.181/2021 – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – BOA-FÉ OBJETIVA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – AGRAVADA COM RENDIMENTO LÍQUIDO DE APENAS R$ 610,00 PARA SUBSISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, assegurando ao consumidor o direito ao mínimo existencial (art. 6º, XII, do CDC) e a repactuação de dívidas de forma a preservar a dignidade da pessoa humana (art. 4º, III, do CDC).

Configurada a situação de superendividamento, especialmente quando comprovado que, após os descontos contratuais, restam à agravada apenas R$ 610,00 mensais para sua subsistência, mostra-se adequada a limitação provisória dos descontos, a fim de resguardar sua sobrevivência e viabilizar a composição prevista na lei.

A medida não implica novação ou perdão da dívida, mas apenas a suspensão parcial dos descontos até apreciação do plano de pagamento no juízo de origem.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1030703-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVADA: ACÁCIA MARQUES EVANGELISTA BRITO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de revisional de contrato c/c repactuação de divida com pedido de tutela n. 1083923-24.2025.8.11.0041, da 4ª Vara esp. em direito bancário de Cuiabá./MT, nos seguintes termos
“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para: a) DETERMINAR que a parte requerida, no prazo de 10 dias, se abstenha de efetuar descontos referentes às parcelas das operações de empréstimos contratadas

(n° 180381501, 181185082, 182294883) que, somados, ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte autora, até decisão final, garantindo-lhe a preservação do mínimo existencial e condições dignas de subsistência; b) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de promover a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (ou acaso inserido, o retire), bem como de realizar quaisquer cobranças extrajudiciais relativamente aos valores ora discutidos, até decisão final da presente demanda. Fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente decisão, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Alega o Recorrente
“a determinação de limitação dos descontos referente aos contratos em discussão, demonstra o dano irreparável que o banco agravante está a suportar. Ademais, da forma como a liminar foi deferida, restaram violados os artigos 313 e 314 do Código Civil, pois, a limitação dos débitos dos valores dos proventos recebidos, incorreu-se em negativa das cláusulas dos contratos que previram a forma de pagamento e os valores das prestações. Em momento algum, tais prestações foram baseadas no limite acima mencionado.”.

Assevera
“quando a parte Agravada assumiu a obrigação do pagamento das prestações, o fez de forma a fazê-lo no valor e datas estabelecidos, de modo que uma vez determinada o desconto dos seus rendimentos, estar-se-ia diante de modificação ilegal dos termos pactuados, pois não é crível que uma pessoa que possui a renda declarada líquida não consiga pagar as parcelas pactuadas..”.

No mérito, pelo provimento.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a decisão recorrida encontra amparo na Lei n. 14.181/2021, que incorporou ao Código de Defesa do Consumidor dispositivos voltados à prevenção e tratamento do superendividamento, assegurando ao devedor pessoa natural o direito de manter padrão mínimo de dignidade, conforme o art. 54-A e seguintes do CDC.

O denominado mínimo existencial — conceito previsto expressamente no art. 6º, XII, do CDC — corresponde ao conjunto de recursos indispensáveis à subsistência do consumidor e de sua família, abrangendo alimentação, moradia, saúde, transporte e demais despesas básicas.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de o magistrado, em sede liminar, restringir descontos incidentes sobre vencimentos ou benefícios, quando verificado comprometimento excessivo da renda, sem prejuízo de posterior readequação no plano de pagamento global.

No caso concreto, restou demonstrado que a Agravada dispõe apenas R$ 610,00 para sua subsistência após os descontos realizados em folha, circunstância que evidencia o comprometimento de sua renda em patamar incompatível com a dignidade humana.

Tal situação caracteriza, com clareza, o perigo de dano irreparável, justificando a intervenção judicial para preservar condições mínimas de sobrevivência até que seja elaborado o plano de pagamento previsto na legislação de superendividamento.

O deferimento da medida não implica novação contratual, tampouco exoneração do devedor, mas apenas suspensão parcial e temporária dos descontos, até que seja apreciado o plano de pagamento conjunto, em observância aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Dessa forma, evidenciados os elementos que autorizam a tutela de urgência e ausente demonstração de dano irreparável à instituição financeira, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que limitou os descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora, a fim de preservar o mínimo existencial, até ulterior deliberação no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025